Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÔNJUGE DO EXECUTADO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO MATERIAL ENTABULADA COM O EXEQUENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante estabelece o artigo 113 do Código de Processo Civil, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.
2. Não tendo o cônjuge do executado participado da relação jurídica contratual que ensejou o ajuizamento da demanda de origem, inexistindo, pois, de sua parte relação de direito material para com o exequente, não se mostra cabível, nesse momento processual, sua inclusão na lide na qualidade de litisconsorte necessário.
3. Nos termos do § único do artigo 119 da Lei Processual Civil “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”, não se cogitando, em sede de cumprimento de sentença, a concessão de oportunidade à assistente para que satisfaça a obrigação não cumprida pelo seu cônjuge, tampouco que revisite questões já acobertados pelo manto da preclusão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.